Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0709152-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DF D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o agravo interno (id 37002765), no prazo de 15 (quinze dias). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator